Tribunal: TJMT
Processo: 1026781-64.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026781-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.970.251-31 (AGRAVANTE), TATIELE DE OLIVEIRA - CPF: 024.067.711-05 (AGRAVADO), TATIELE DE OLIVEIRA - CPF: 024.067.711-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. A. D. O. S. (AGRAVADO), A. G. D. O. S. (AGRAVADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo
a quo
, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1º, do CC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026781-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUNIOR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADAS:

A. A. D. O. S., A. G. D. O. S, representadas pela Genitora Sra. TATIELE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
JUNIOR DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
MMª. Juíza
Leilamar Aparecida Rodrigues
,
lançada nos autos da Ação de Alimentos c/c Guardas e Visitas nº

1330-83.2020.8.11.0055 (Cód. 331972), proposta por
A. A. D. O. S., A. G. D. O. S, representadas pela Genitora Sra. TATIELE DE OLIVEIRA,
que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo para as duas filhas.

Em suas razões recursais, o agravante aduz em breve síntese, que a i. Magistrada
a quo,
em cognição sumária, já havia constatado que não ficou evidente a capacidade financeira do agravante na inicial, como não restou demonstrada a real necessidade das alimentadas, baseou-se no critério de meio salário mínimo mensal.

Sustenta que infelizmente, a remuneração do agravante era de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com desconto do INSS (R$ 120,08), a renda liquida dele saia em torno de R$ 1.379,92 (um mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Assevera que acabou de ser demitido de seu atual emprego e, por isso, sua renda líquida está eliminada, já que está
desempregado e que, mesmo antes d
esta notícia,

servia para pagamentos de suas despesas fixas com água, energia elétrica,
internet,
celular, alimentação, faculdade, despesas diversas advindas com a separação do casal e aluguel.

Acrescenta ainda que somadas a tais despesas, a pensão alimentícia que vinha efetuando voluntariamente era no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quantia proporcional ao que conseguia transferir para as filhas, já que era auxiliado no pagamento de aluguel (R$ 1.400,00) e mercado (R$ 600,00).

Discorre que desse modo, a pensão alimentícia estabelecida no montante de R$522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), está além de suas possibilidades, sendo
absolutamente impossível o pagamento, principalmente agora que acabou de ser demitido do emprego de
analista de rendas.

Pontua que a genitora das agravadas não está incapacitada para o trabalho e que tem conhecimento de que ela está laborando, logo também possui renda, o que tem colaborado em manter as filhas.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso
para que os alimentos provisórios
sejam fixados em
para
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 18/12/2020, conforme decisão de Id. 71345492).

Embora devidamente intimadas, as agravadas não ofertaram contraminuta, conforme certificado no Id. 76966969.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pelo desprovimento do recurso (Id. 80748465).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados em favor do filho do agravante.

O art. 4º, da Lei n. 5.478/68 é imperativo ao estabelecer que “
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”.

É certo que, tanto para a fixação dos alimentos quanto para sua posterior exoneração, redução ou majoração, impõe-se a análise do binômio necessidade/capacidade, à luz do princípio da proporcionalidade, fazendo-o em observância ao artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que determina:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Analisando os documentos apresentados pelo agravante, possível aferir que não restou demonstrado de forma inequívoca sua impossibilidade de suportar os alimentos fixados em favor de suas filhas menores, como muito bem pontuado no lúdico parecer da douta Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
in verbis
:
(Id. 80748465):

“[...] Na hipótese os autos, o Agravante não logrou êxito em comprovar a sua alegada impossibilidade econômico/financeira para arcar com o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo de piso. Aliás, como cediço, o arbitramento de ditos alimentos, ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual. [...]”

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR DO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.
A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado – que tem suas necessidades presumidas –, o que recomenda o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática. No decorrer da instrução processual, com a exposição fática e maior esclarecimento do contexto, pode ser readequado o encargo alimentar, se o caso concreto assim o exigir.
”
(N.U 1021287-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

“REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ANTERIORMENTE FIXADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CAPACIDADE – ELEMENTOS CONTRÁRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de matéria que demanda maior dilação, confundindo-se com o mérito da demanda principal, por certo logrou neste instante primevo a agravada demonstrar a alteração da condição financeira de seu genitor. Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, sendo necessária a instrução probatória na demanda.
”
(N.U 1026433-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Logo, a melhor solução é manter a decisão proferida pelo juízo, a fim de melhor atender às necessidades da criança, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021